Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709315-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JULIA SOARES DA ROCHA, JULIA TIBURCIO DA SILVA, JULIANA DE JESUS CAMPOS, JULIANA PEREIRA MELO, JULIANA RAMOS, JULIANA XIMENES MARQUES, JULIETA DA SILVA VASQUES, JULIETA DA SILVA RAMOS LIMA, JULIETA FERNANDES DE SOUZA, JULIETA OLIVEIRA MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS contra a sentença (ID 55620987), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação formulada pelo Distrito Federal, para reconhecer a prescrição, e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, inc. II, do CPC. A parte apelante afirma, em suma, que é aplicável a modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo da decisão ainda não transitada em julgado, proferida no RESP n. 1.301.935/DF. No caso, a sentença, em cumprimento, foi proferida nos autos do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), que transitou em julgado em 10 de março de 2000. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/1990. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos (Tema 515). Assim, ajuizado o cumprimento individual de sentença, em 27/6/2022, e não demonstrada causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, em tese, estaria prescrita a pretensão. Contudo, diante da pendência do trânsito em julgado no REsp n. 1.301.935/DF, em que, nos autos da execução coletiva, se discute a ocorrência de causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que, em tese, autorizaria o prosseguimento do presente cumprimento individual, acaso reconhecida a inexistência de inércia dos interessados em executar o título, revela-se necessário que se aguarde o trânsito em julgado do recurso especial, em virtude da sua prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inc. V, “a”, do Código Processo Civil. Ante o exposto, suspenda-se o processo, até o trânsito em julgado no REsp n. 1.301.935/DF. Int. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora